Tribunal: TJSP
Processo: 1113941-67.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - TÉCNICA ABA - PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO CONTÍNUO – ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DISCUSSÃO EM TORNO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS EDITADO PELA

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - TÉCNICA ABA - PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO CONTÍNUO – ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DISCUSSÃO EM TORNO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE RESTOU PREJUDICADA ANTE A EDIÇÃO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS NoS 539/2022 E 541/2022 E DA PROMULGAÇÃO DA LEI FEDERAL No 14.454/2022, ALTERANDO OS PARÁGRAFOS 12 E 13 DO ARTIGO 10 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO